Tribunal: STF
Processo: AI 231339
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMENTA - RE inviável, quanto à preliminar de nulidade do
acórdão recorrido, por ausência de contrariedade aos arts. 5º, XXXV,
LIV e LV, e 93, IX, da Constituição; e quanto ao mérito, por falta
de prequestionamento da alegação concernente à garantia
constitucional da coisa julgada.